Tribunal: TJMT
Processo: 1036007-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036007-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), BRUNO PEREIRA - CPF: 021.982.441-01 (PACIENTE), CAIRO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 698.315.641-20 (PACIENTE), JUÍZO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 705.567.874-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO - CPF: 042.116.291-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Condomínio fechado. Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Denúncia anônima seguida de monitoramento. Fundadas razões. Odor de maconha e tentativa de fuga. Flagrante delito. Alegação de consentimento viciado e violência policial. Via estreita e necessidade de dilação probatória. Licitude do ingresso. Inexistência de ilicitude por derivação. Prisão preventiva fundamentada. Garantia da ordem pública. Quantidade expressiva de entorpecentes. Indícios de integração a organização criminosa. Antecedentes e reincidência. Medidas cautelares diversas. Inadequação e insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, após diligência policial realizada em condomínio. Os impetrantes requerem o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, a declaração de ilicitude das provas obtidas, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Sustentam a ilegalidade da prisão em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado apenas em denúncia anônima; consentimento viciado por agressões; violação à expectativa de privacidade ampliada em condomínio fechado; ilicitude das provas por derivação; e inidoneidade do suporte fático que fundamentou a custódia cautelar.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, observou os requisitos de legalidade e se as provas obtidas são válidas; e (ii) analisar se estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar mostra-se legítimo. O monitoramento prévio do local, o odor intenso de maconha, os ruídos de escavação, a tentativa de fuga e os indícios colhidos nos veículos compõem quadro de fundadas razões para a entrada sem mandado judicial, em contexto de flagrante de crime permanente, conforme a tese fixada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4. O fato de a diligência ocorrer em condomínio fechado não amplia, por si só, a proteção conferida às áreas comuns. A exceção constitucional do flagrante delito (art. 5o, XI, da CF/1988) também incide em residências localizadas nesse contexto, quando presentes elementos objetivos de flagrância. Assim, a realização da abordagem dentro do condomínio, e não em via pública, não altera a conclusão quanto à legalidade da medida, uma vez que a fundada suspeita já estava configurada pelos elementos constatados durante o monitoramento prévio.

5. A alegação de consentimento viciado por agressões, embora amparada por laudos periciais que indicam lesões corporais, contrapõe-se à justificativa da autoridade policial de que as lesões decorreram de contenção durante tentativa de fuga, questão que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. Não há ilicitude por derivação. Reconhecida a licitude do ingresso, inexiste contaminação das provas dele decorrentes.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: apreensão de quase duas toneladas de maconha, instrumentos de mercancia, indícios de integração a organização criminosa e antecedentes/reincidência dos pacientes. Tais circunstâncias demonstram o
periculum libertatis
e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública (arts. 312 e 313 do CPP).

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais.

IV. Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 2. A expressiva quantidade de drogas, os antecedentes e os indícios de vínculo criminoso legitimam a prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 310, II, 312, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, Quinta Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 823.355/SP, Sexta Turma, j. 28.8.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 1014134-61.2023.8.11.0055, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 6, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias em favor de
Bruno Pereira
e
Cairo de Jesus Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1019750-85.2025.8.11.0042.

Alegam os impetrantes, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 2.10.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, após diligência policial realizada no Condomínio de Chácaras Betel, situado na Estrada do Coxipó do Ouro.

Sustentam a ilegalidade da prisão em razão de: (i) ingresso domiciliar sem mandado judicial, amparado apenas em denúncia anônima e percepções subjetivas dos policiais; (ii) consentimento viciado por agressões e coação; (iii) violação à expectativa de privacidade ampliada em condomínio fechado; (iv) ilicitude das provas por derivação; e (v) inidoneidade do suporte fático que fundamentou a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, a declaração de ilicitude das provas obtidas e a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. n. 321847861).

A liminar foi indeferida (Id. n. 322408399).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Id. n. 323135392), a defesa apresentou manifestação complementar (Id. n. 323752355), juntando vídeo para demonstrar que a abordagem não ocorreu em via pública, mas dentro de condomínio particular de chácaras.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte síntese:

“
Sumário
: Pacientes presos preventivamente em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Impetração de
habeas corpus
sustentando nulidade da prisão em flagrante, em razão da ausência de fundadas razões para entrada no domicílio e violência policial. Alegam, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Fundadas razões para o ingresso na residência dos pacientes- Ausência de irregularidade - É incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus
, a análise das questões relativas à agressão por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos- Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
” (Id. n. 324413363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A questão preliminar trazida à apreciação deste Tribunal diz respeito à legalidade do ingresso policial no domicílio dos pacientes e, por consequência, à validade das provas obtidas e da prisão preventiva decretada.

Segundo consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante no dia 2.10.2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, após diligência policial realizada no Condomínio de Chácaras Betel, situado na Estrada do Coxipó do Ouro, ocasião em que foram apreendidas 1.987 (mil novecentos e oitenta e sete) porções de maconha, totalizando 1.972,800 kg
(mil novecentos e setenta e dois quilogramas e oitocentos gramas)
.

Os impetrantes sustentam que o ingresso no domicílio foi ilegal, por ter se baseado apenas em denúncia anônima e em percepções subjetivas dos policiais, sem prévia investigação idônea ou situação de flagrante delito que justificasse a entrada sem mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No caso em exame, verifica-se que a diligência policial foi precedida de monitoramento do local, conforme relatado pelo policial civil Ederson Taques Nascimento:

“QUE na data de 02 de outubro de 2025, por volta das 15h30min, esta equipe policial recebeu informações de que o indivíduo conhecido como pai bruno (Bruno Pereira), integrante da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, estaria reunido com outros membros da facção em uma residência situada na Estrada Coxipó do Ouro, no 54, zona rural de Cuiabá/MT, a qual já vinha sendo monitorada por esta unidade. QUE, durante o monitoramento, foi possível visualizar dois veículos estacionados na frente do imóvel e perceber barulhos vindos do quintal, semelhantes a escavações, além de forte odor de substância análoga à maconha. QUE, por volta das 21h40min, os indivíduos saíram da residência em dois veículos e, ao perceberem a presença da equipe, tentaram fuga pela vegetação existente nas imediações, não obtendo êxito. QUE, após a abordagem, foram localizadas no interior do veículo Fiat Strada diversas caixas vazias com odor de substância entorpecente e, no veículo Gol, ferramentas como pás, enxada, cavadeira e balanças de precisão. QUE, diante da fundada suspeita, a equipe adentrou o imóvel, onde foram localizados vários tabletes de substância análoga à maconha e, no quintal, enterrados, cinco tonéis com mais tabletes da mesma substância” (Id. n. 321847863, pp. 71-72).

Consta que a operação teve início a partir de denúncia, sendo o local posteriormente monitorado pela equipe policial, que constatou circunstâncias indicativas da prática de tráfico de drogas, notadamente barulhos de escavações e forte odor de maconha. Na sequência, a abordagem dos pacientes ocorreu quando deixavam o imóvel em veículos, nos quais foram encontradas caixas com odor de entorpecentes e ferramentas como pás, enxadas e balanças de precisão.

Tais elementos, somados à tentativa de fuga relatada pelos policiais, configuram as fundadas razões exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, especialmente diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte é pacífico:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCÊNDIO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito, o que justifica a excepcionalidade da inviolabilidade domiciliar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há nulidade na obtenção da prova, afastando-se a preliminar defensiva.

Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há situação de flagrante delito, não configurando ilicitude da prova obtida (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1014134-61.2023.8.11.0055, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.3.2025, publicado em 28.3.2025).

Quanto à alegação de que a abordagem teria ocorrido dentro do condomínio e não em via pública (Id. n. 323752355), tal circunstância não altera a conclusão acerca da legalidade da diligência, uma vez que a fundada suspeita já estava configurada pelos elementos constatados durante o monitoramento prévio.

No tocante à tese de consentimento viciado por agressões ou coação, ainda que os laudos periciais indiquem lesões corporais nos pacientes, a autoridade policial justificou a ocorrência no auto de resistência, afirmando que os ferimentos decorreram de contenção durante tentativa de fuga e das condições do terreno (Id. n. 321847863, p. 9).

De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais alegações não podem ser amplamente examinadas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento fático-probatório:

“(...) É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 8 de abril de 2024; data de publicação: 12 de abril de 2024).

Ainda que se admitisse a existência de vício no consentimento, tal circunstância não invalidaria a diligência, uma vez que o ingresso domiciliar se amparou na situação de flagrante e nas fundadas razões já reconhecidas, prescindindo de consentimento do morador.

Quanto à alegada violação à expectativa de privacidade ampliada em condomínio fechado, registre-se que a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar não se estende de forma absoluta a áreas comuns de condomínios, ainda que murados ou com controle de acesso. As exceções constitucionais previstas no artigo 5o, XI, da Constituição Federal — especialmente o flagrante delito — aplicam-se integralmente a residências situadas em condomínios.

Por fim, no que tange à suposta ilicitude das provas por derivação, o argumento não prospera. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, inexiste ilicitude originária capaz de contaminar os demais elementos probatórios. A teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe ato inicial ilegal, o que não se verifica na espécie.

No tocante à alegada inidoneidade do suporte fático que embasou a prisão preventiva, faz-se necessária a transcrição dos trechos essenciais das decisões que converteram a prisão em flagrante em custódia preventiva dos pacientes Bruno Pereira e Cairo de Jesus Rodrigues, respectivamente:

“(...) Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de
BRUNO PEREIRA
, autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

(...) Analisando os autos, constato que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Isso porque consta no Boletim de Ocorrência que a equipe policial realizou a prisão em flagrante do custodiado e localizou substâncias entorpecentes, bem como balança de precisão.

Para enfatizar, transcrevo o depoimento apresentado pelo Policial Civil, Ederson Taques Nascimento: (...)

O Laudo Pericial comprovou que as substâncias localizadas com o flagranteado se tratam de 1.987 porções de maconha (ID. 210352913).

Posto isso, verifico que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere do depoimento do policial, do termo de apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo pericial.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do flagranteado, uma vez que foi encontrada em posse de 1.987 porções de maconha e balança de precisão, que indicam a mercancia. Ademais, há indícios de que se trata de organização criminosa.

Não obstante, o Denunciado ostenta condenações criminais.

Com isso, é evidente o
perigo libertatis
, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da flagranteado para impedir a prática de novos delitos.

(...) Com isso, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
BRUNO PEREIRA
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal(...)

(...) Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de
CAIRO DE JESUS RODRIGUES
, autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

(...) Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do flagranteado, uma vez que foi encontrada em posse de 1.987 porções de maconha e balança de precisão, que indicam a mercancia. Ademais, o custodiado é reincidente.

Com isso, é evidente o
perigo libertatis
, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da flagranteado para impedir a prática de novos delitos.

(...) Com isso, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
CAIRO DE JESUS RODRIGUES
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal (...)” (Id. n. 321847863, pp. 127-141).

Verifica-se que os decretos prisionais fundamentaram-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — 1.987 porções de maconha, totalizando aproximadamente 1.972,800 kg —, bem como em indícios de integração dos pacientes a organização criminosa e nos antecedentes criminais de ambos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos suficientes para demonstrar a gravidade concreta do delito e justificar a prisão preventiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (...)” (STJ, AgRg no HC n. 823.355/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 28 de agosto de 2023; data de publicação: 30 de agosto de 2023).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual editou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No caso concreto, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.056984-A01 (Id. n. 321847863, pp. 49-52), que atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida. Os indícios de autoria decorrem dos elementos colhidos durante a prisão em flagrante. O
periculum libertatis
evidencia-se, em tese, pela gravidade concreta do delito, pela quantidade expressiva de drogas apreendidas e pelos antecedentes criminais dos pacientes, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ressalte-se que a quantidade apreendida —
quase duas toneladas de maconha
— revela a dimensão da atividade criminosa e o potencial lesivo à saúde pública, justificando a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social.

Ademais, conforme destacado nas decisões que converteram as prisões, há indícios de que os pacientes integram organização criminosa, o que também justifica a segregação cautelar diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Quanto aos antecedentes criminais, a decisão impugnada consignou que Bruno Pereira ostenta condenações e que Cairo de Jesus Rodrigues é reincidente, circunstâncias que reforçam a necessidade da prisão preventiva.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura organizada atribuída aos pacientes.

O Enunciado Orientativo n. 6 deste Tribunal dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O Superior Tribunal de Justiça também orienta que:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes(...)” (STJ, HC n. 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data de publicação: 18 de fevereiro de 2022).

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal e com o artigo 315 do Código de Processo Penal, não se limitando a invocar a gravidade abstrata do delito ou a reproduzir o texto legal.

Diante desse conjunto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Bruno Pereira e Cairo de Jesus Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025